Tribunal: TJSP
Processo: 1036509-33.2025.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido de indenização por dano moral. Alegação de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes por débito desconhecido pelo autor. Documentos que comprovam a existência da dívida. Conjunto probatório que permite concluir pela licitude do apontamento. Sentença de improcedência mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.